Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-06.2017.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000360-06.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILSON DA SILVA MOURA - CPF: 037.217.551-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA –
INCONFORMISMO QUANTO À PENA FIXADA NA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE [CONFISSÃO ESPONTÂNEA] SOPESADA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson da Silva Moura
contra a sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 360-06.2017.811.0050 (código 87393), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, em regime aberto (páginas 81-87).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, com a redução da pena-base aquém do mínimo legal (páginas 95-104).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 106-110).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(páginas 119-123).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020